Tribunal: STF
Processo: Ext 1845
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de pedido de extradição executória formulado pelo Governo de Portugal em face do nacional português Luís Miguel Cruz Ramos Estiveira, com base na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, promulgada pelo Decreto 7.935, de 19 de fevereiro de 2013 .



    Haure-se dos documentos formalizadores que o extraditando “foi condenado, na pena única de 5 anos de prisão” (e.Doc.1, pg.6), no âmbito do processo que tramitou no Tribunal Judicial da Comarca de Faro, com a pena definitiva ditada pelo Tribunal da Relação de Évora – 1ª Seção Criminal, em 7 de maio de 2019. 



    Em 3.11.2023 foi deferida a representação por prisão preventiva, formulada pelo Escritório Nacional da Interpol (e.Doc.8 da PPE 1.145).



    Realizado o interrogatório em 18.12.2023 (e.Doc.17 desta extradição), o extraditando apresentou defesa na qual requereu “a não extradição para Portugal e subsequente cumprimento de pena do Brasil” (e.Doc.41), tendo em vista os vínculos familiares que possui no país. 



    A Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas noticiou nestes autos “que o pedido de transferência da execução da pena do nacional português LUÍS MIGUEL CRUZ RAMOS ESTIVEIRA ou LUÍS MIGUEL DA CRUZ RAMOS ESTIVEIRA foi protocolado no Superior Tribunal de Justiça em 10 de junho de 2024” (e.Doc.116). 



    Em seguida, o e. Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça Herman Benjamin comunicou a decisão de homologação do título judicial estrangeiro proveniente do Tribunal da Relação da Comarca de Évora, República Portuguesa, “com a consequente transferência da execução da pena imposta a LUÍS MIGUEL DA CRUZ RAMOS ESTIVEIRA” (e.Doc.155). 



    Ato contínuo, o Juízo da 16ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de João Pessoa/PF, solicitou cópia dos autos desta extradição, tendo em conta o recebimento da carta de sentença expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Instada, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República (e.Doc.165) “pela extinção do feito, arquivamento dos autos, bem como pela revogação da medida cautelar imposta ao extraditando”.



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Extrai-se do repositório de decisões prolatadas no âmbito desta Suprema Corte a compreensão segundo a qual a homologação de sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça admitindo a execução da pena no território brasileiro, torna prejudicado o pedido de extradição (Nesse sentido: Ext 1.469, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 16.10.2020; Ext 1.749, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21.9.2023) .



    Nessa direção são elucidativas as considerações do parecer assomado aos autos pelo e. Subprocurador-Geral Arthur Gueiros:



    O pedido de transferência de execução da pena de Estado estrangeiro será requerido por via diplomática ou por via de autoridades centrais (art. 100, §1 º da Lei nº 13.445/2017) e será recebido pelo órgão competente do Poder Executivo que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, o encaminhará ao Superior Tribunal de Justiça para decisão quanto à homologação (art. 101 da Lei nº 13.445/17). No caso, o Superior Tribunal de Justiça homologou a sentença penal proferida pela Justiça portuguesa em desfavor do extraditando e determinou o prosseguimento do procedimento de transferência da execução da pena.



    Desse modo, as circunstâncias fáticas dos autos demonstram que não mais persiste o interesse do Estado requerente no prosseguimento da presente extradição, porquanto houve a formalização da transferência da execução da pena cuja execução fundamentou o pedido extradicional.



    Nessa vertente, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o pedido de extradição é considerado prejudicado quando a execução da pena é transferida para o Brasil em virtude de homologação de sentença penal estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça, "já que não se demonstra juridicamente possível a entrega do cidadão ao Estado estrangeiro para o cumprimento da pena que deverá ocorrer em território nacional" (EXT 1469, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 20-08-2020. No mesmo sentido: (EXT 1749, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 20-09-2023).



    No que se refere ao pedido da defesa de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, com justificativa no grave estado de saúde do condenado, há de se compreender que o pleito também restou prejudicado.



    Nesses termos, inexistem outras medidas a serem adotadas neste processo.



    Assim, considerando que o condenado encontra-se cumprindo medida cautelar em razão do presente processo de extradição, entende-se pela revogação da prisão preventiva, haja a vista a perda de objeto do pedido extradicional.



    Em face do exposto, o Ministério Público manifesta-se pela extinção do feito, arquivamento dos autos, bem como, pela revogação da medida cautelar imposta ao extraditando. 



    Infere-se do julgamento da Homologação de Decisão Estrangeira nº 10302 que o e. Ministro Presidente do STJ considerou preenchidos todos os requisitos dos arts. 100 e 101 da Lei 13.445/2017 e homologou o pedido formulado pelo Governo de Portugal. Apontou nessa decisão as razões para determinar o regime inicial fechado durante a execução da pena, transcrevo-os:



    (...) 



    Conforme precedente firmado na HDE 7.986/IT (Rel. Ministro Francisco Falcão), após a homologação da sentença estrangeira, "Serão aplicáveis as normas da Lei n. 7.210/1984 (LEP) para o cumprimento da transferência da execução de pena”.



    No caso em questão, a sentença portuguesa fixou a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de prisão (fl. 299).



    O regime inicial do cumprimento de sentença é fixado pelo Juízo da condenação no sistema jurídico pátrio. Entretanto, é matéria cuja materialização se reflete no Juízo da execução.



    O sistema brasileiro prevê que os regimes iniciais de cumprimento da pena podem ser o fechado, o semiaberto ou o aberto (art. 33 do Código Penal) e a indicação da forma como se iniciará a punição é requisito obrigatório na dosimetria da pena (art. 59, III, do Código Penal).



    Assim, como a legislação nacional tem seus próprios critérios para fixação da pena e orientação dos magistrados de como ordenar sua execução, cada Estado soberano tem suas próprias fórmulas de elaboração de decretos condenatórios, bem como seus regimes de implementação da repreensão criminal, os quais podem não se assemelhar com o regime de progressão disciplinado pela lei de execução penal brasileira.



    Embora a Lei 13.445/2007 tenha passado a prever a transferência de execução da pena, não chegou a regulamentar especificamente como as sentenças estrangeiras deveriam ser interpretadas quando omissa essa questão.



    Estabelecidas essas ponderações, deve se chegar à conclusão de que, uma vez cumpridos os requisitos para a homologação do título judicial estrangeiro, é necessário harmonizá-lo com o sistema de execução penal brasileiro para que o Juízo que receber o título executivo tenha segurança jurídica quanto às medidas que deverá adotar.



    Segundo o art. 33, § 2º, do Código Penal, os critérios gerais para se adotar o regime inicial do cumprimento de pena são os seguintes:



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.



    Como o requerido foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses, o cumprimento da pena inicialmente seria no regime semiaberto. Contudo, a legislação criminal prevê outros critérios para aferição do começo da reprimenda, conforme dispõe o art. 33, § 3º, do Código Penal: "§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código."



    Analisando os fundamentos da sentença penal estrangeira que ora se homologa, constata-se que ficou consignado o grande prejuízo econômico causado pelo requerido (fls. 110-111):



    Julgamos procedente o pedido de indemnização civil formulado pela Petróleos de Portugal — Petrogal, S.A., e condenamos o arguido Luís Miguel Estiveira no pagamento do montante de €285.000,00, resultante dos montantes titulados pelas <<garantias bancarias>>, acrescida dos juros de mora, às taxas legais dos juros civis, vencidos e vincendos, desde a notificação até integral pagamento;



    Julgamos parcialmente procedente por parcialmente provado o pedido de indemnização civil formulado por Cepsa Portuguesa Petróleos S. A., e condenamos os arguidos/demandados civis Luís Miguel Estiveira Vivente de Jesus Joaquim e David Borges de Sousa no pagamento, solidário, do montante de €610.000,00, resultante do montante titulado pelas quatro «garantias bancarias», acrescida dos juros de mora, às taxas legais dos juros civis, vencidos e vincendos, desde a notificação até integral pagamento;



    Absolvemos os demandados do restante pedido.



    Julgamos procedente o pedido de indemnização civil formulado pela Sopor, Sociedade Distribuidora de Combustíveis, S.A./Petróleos de Portugal — Petrogal, S.A., e condenamos os arguidos/demandados civis Luis Miguel Estiveira, Vicente Joaquim e David Borges de Sousa, solidariamente, no pagamento do montante de €100.000,00, resultante do montante titulados pela «garantia bancaria», acrescida dos juros de mora, às taxas legais dos juros civis, vencidos e vincendos, desde a notificação até integral pagamento;



    No total, o requerido havia sido condenado inicialmente ao pagamento de €995.000,00 (novecentos e noventa e cinco mil euros) – sem a atualização –, o que, no câmbio atual, corresponde a aproximadamente R$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais). Por certo, é um fator negativo nas consequências do crime (art. 59, caput, do CP).



    Observa-se que a condenação quanto ao pleito indenizatório foi revogada pelo Tribunal de Évora. No entanto, o motivo para a revogação não foi a inexistência da dívida, mas o reconhecimento de que os créditos apresentados pelas empresas lesadas já estavam sendo executados, e, por isso, haveria litispendência (fls. 173-175):



    [omissis]



    Depreende-se que a decisão em segunda instância não infirmou o prejuízo causado pelo requerido, mas se utilizou de outros argumentos, inclusive a insolvência do condenado, para afastar a formação de novo título executivo.



    Além disso, o Tribunal da Relação de Évora também mencionou outras circunstâncias judiciais, à semelhança da previsão contida no art. 59 do Código Penal brasileiro (fl. 278):



    De todo o modo, os factos por que o arguido Luis Estiveira responde, mormente a complexidade e sofisticação do seu «modus operandi», revelam-no como portador de uma personalidade profundamente divorciada dos valores que regem a vida em sociedade e senhor de uma «maturidade criminosa», que faz elevar as exigências de prevenção especial para níveis que não se compadecem com reacções penais meramente pecuniárias, sem prejuízo da eventual consideração de uma pena de substituição, se a ela puder haver lugar,



    Esses são os fundamentos suficientes para se entender que o regime inicial do cumprimento da pena é o fechado, com base na pena aplicada (art. 33, § 2º, b, do CP) e nas circunstâncias judiciais (art. 33, § 3º, do CP).



    No que concerne ao Juízo da Execução, o art. 102, parágrafo único, da Lei 11.3445/2017 optou por conferir competência à Justiça Federal para a execução de penas transferidas, configurando exceção à Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça. 



    À luz desse quadro, na linha das decisões referidas (Ext 1.469, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 16.10.2020; Ext 1.749, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21.9.2023), a homologação do título executivo torna prejudicada a demanda de extradição formulada pelo Governo de Portugal. 



    Igualmente prejudicado, portanto, torna-se o pedido de conversão da prisão preventiva para extradição em prisão domiciliar, uma vez que competirá ao juízo da execução a análise de possíveis questões incidentes. 



    3. Pelo exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido de extradição formulado pelo Governo de Portugal.



    Em consequência, revogo a ordem de prisão preventiva instrumental à extradição e determino a expedição do alvará de soltura, ressalvado-se a prisão por outro motivo. 



    Comunique-se esta decisão ao e. Ministro Presidente do STJ, com as homenagens deste Relator. 



    Oficie-se também ao Juízo da 16ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de João Pessoa/PB, para ciência. 



    Cientifique-se o Estado Requerente, pela via diplomática.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente